Tribunal: TJBA
Processo: 8000293-40.2021.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000293-40.2021.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NILDIANE DOS SANTOS LOPES

Advogado(s)
:
LUAN FERREIRA PEIXINHO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. DESABASTECIMENTO GENERALIZADO NO MUNICÍPIO DE CANSANÇÃO/BA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA AUTORA NO IMÓVEL AFETADO OU VÍNCULO COM O TITULAR DA CONTA. LEGITIMIDADE ATIVA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INC. I, DO CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PRESERVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É imprescindível a demonstração de que a parte autora, embora não titular da conta de fornecimento de água, residia no imóvel afetado pela falha na prestação do serviço, de modo a configurar-se como consumidora por equiparação.

2. A ausência de elementos probatórios capazes de vincular a autora ao local dos fatos impede o reconhecimento de sua legitimidade ativa, o que conduz à manutenção da improcedência da demanda.

3. Manutenção da gratuidade de justiça, ante a permanência dos requisitos legais.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000293-40.2021.8.05.0046, sendo apelante,
NILDIANE DOS SANTOS LOPES
e apelado,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25